Tribunal: TJDFT
Processo: 0719303-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Número do processo: 0719303-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: GEORGE WILLIAN LUCINO BATISTA IMPETRANTE: FRANCIS HENCY OLIVEIRA ALMEIDA DE LUCENA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de GEORGE WILLIAN LUCINO BATISTA, denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no caput dos arts. 33 e 35, e art. 40, inciso V, todos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas interestadual e associação para o tráfico de drogas), contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, que deferiu o pleito de interceptação telefônica e telemática e quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos do paciente. Esclarece o impetrante, em síntese, que peticionou ao juízo para ter acesso a todos os autos cautelares, o que lhe foi sendo deferido gradativamente, porém, na véspera da audiência marcada para 24/05/2021, o juízo permitiu acesso a outras cautelares e a audiência foi redesignada para dia 21/06/2021. Agora, novamente, às vésperas da nova audiência, o juízo resolveu dar acesso a mais duas cautelares e assim, por falha atribuída ao judiciário, “a defesa do paciente não teve acesso em tempo certo, e assim quedou-se prejudicada para analisar e identificar a ilegalidade que se combate via o presente writ”. Discorre sobre a quebra de sigilo telefônico, asseverando, em síntese, que foi baseado em denúncia anônima, sem fundamentação específica e concreta, menciona o depoimento da testemunha Carlos Henrique Souza Braga e o relatório policial e discorre sobre estas peças processuais, afirmando que tudo foi feito em menos de 24 horas e questiona a identidade do alcunhado “Gigante”, atribuída ao paciente. Afirma que não houve prova da materialidade e de indícios suficientes da autoria, sendo ilegal a decisão que autorizou a interceptação telefônica, uma vez que a denúncia anônima, por si só, não serve como elemento apto a demonstrar que o paciente praticou o crime e, no caso, decretou-se a interceptação telefônica para descobrir se as denúncias anônimas eram verdadeiras, o que não é admissível, sendo que o paciente foi identificado depois, no curso das interceptações. Sustenta que a fundamentação do magistrado não se refere a nenhum fato concreto quanto à imprescindibilidade da decretação da medida e a declaração de nulidade das interceptações é medida de rigor, consoante julgados que colaciona. Requer o deferimento da liminar para cancelar a audiência marcada para 21/06/2021 e suspensão do feito até julgamento do habeas corpus, com determinação ao juízo que redesigne audiência após o julgamento do mérito desta ação. Pleiteia, ainda que seja aplicada a técnica do distinguishing ou overruling no presente caso e, no mérito, pretende a confirmação da liminar e concessão da ordem, a fim de reconhecer a ilegalidade das decisões de deferimento de interceptação telefônica e quebra de sigilo de dados e suas renovações (QuebSig no 0724281-09.2020.8.07.0001), com efeitos jurídicos na ApOrd no 0005357-88.2020.8.07.0001 (ID 26570025). A inicial veio acompanhada de documentos. É o relatório. Decido. O impetrante pretende, em síntese, o deferimento da liminar, a fim de que seja determinada a suspensão da audiência marcada para o próximo dia 21/06/2021, e no mérito, que seja reconhecida a ilegalidade da decisão que deferiu a interceptação telefônica, por ausência de justa causa e falta de fundamentação idônea. Registre-se, inicialmente, que já foi impetrado nesta Relatoria anterior habeas corpus em favor do paciente, no qual se apreciou os fundamentos e pressupostos da prisão preventiva (HC no 0706721-23.2021.8.07.0000), e foi analisada toda a situação em que se encontra envolvido, bem como discutido a respeito de sua identidade, e se entendeu que havia provas suficientes no sentido de que ele é alcunhado “Gordão” ou “Gigante”. Confiram-se: “Embora não tenha sido juntados aos autos, de outros habeas corpus relativos aos corréus, verifica-se que o condutor do flagrante, policial Josias Manoel de Sousa Júnior, em depoimento extenso, descreve toda da dinâmica da associação para a comercialização de drogas investigada pela polícia, inclusive com a informação de uma carreta transportando a cocaína e sendo escoltada por um veículo, ações que estavam sendo monitoradas e envolvia tráfico de drogas nos estados de Mato Grosso, Rondônia, Goiás e no Distrito Federal. Informou o referido depoente que é chefe da Sessão de Repressão às Drogas e narrou que, em 12/02/2020, atuou em flagrante Carlos Henrique Sousa Braga, enteado de Anderson Divino Ramos de Sousa, vulgo “Dedé”, com cerca de 500g de cocaína, fato ocorrido na residência de “Dedé”, o que deu causa ao Auto de Prisão em Flagrante no 213/2020, da 24a DP. Carlos Henrique atribuiu a propriedade da droga ao seu padrasto “Dedé” e, em investigação, a delegacia descobriu que o principal parceiro de “Dedé” no comércio ilícito de entorpecentes trata-se de Robério Oliveira de Almeida, vulgo “Berim”. (...) A partir daí, relata a prisão dos líderes, com envolvimento de diversos acusados, dentre os quais o paciente, em depoimento detalhado, que relata as ações envidadas pelos policiais, com monitoramento dos envolvidos, inclusive com interceptação telefônica, comprovando tudo o que foi relatado, com associação de todos os acusados, que resultou na apreensão de mais de cem quilos de drogas. Informa que durante o período de interceptação foi possível monitorar os acusados Emiliano Mariano Ortiz, vulgo “Papaléguas” e Thiago Soares de Oliveira, quando a dupla saiu do estado de Rondônia em carretas Volvo e se encontrou em Taguatinga com “Berim” que recebeu duas mochilas com cocaína que foi fornecida e enviada da cidade de Porto Velho, pelo investigado “Gigante”, alcunha do paciente George William Lucino Batista. A denúncia, por sua vez, juntada aos autos, registra que “Berim” recebeu duas mochilas de cocaína fornecida e enviada da cidade de Porto Velho-RO pela pessoa alcunhada “Gigante”, que no decorrer das investigações foi qualificado como o paciente George Willian Lucino Batista. Anota a peça inaugural que “Assim, durante os meses de investigação foi possível concluir que GEORGE WILLIAN, vulgo ‘GIGANTE’, enviava grande quantidade de droga, oriunda da cidade de Porto Velho/RO”. Aponta, igualmente, no Fato II, o transporte de 45 porções com 44. 678g de crack realizada pelo paciente e os corréus Emiliano e Thiago, bem como no Fato III aponta o paciente e outros corréus como responsáveis pelo transporte/ter em depósito cerca de 30kg de cocaína, conforme interceptação telefônica, monitoramentos e provas testemunhais, e menciona, ainda, o paciente, no fato IV, referente à apreensão de 50 porções de cocaína e nos fatos V e VI, igualmente concernentes a tráfico de drogas, tudo descrito minuciosamente na peça inaugural, com croquis e fotografias. Ademais, no auto de reconhecimento de pessoa por fotografia, a corré Elvia reconheceu o paciente como sendo “Grandão ou Gigante” (ID 23804066 – p. 4), devendo ser anotado que este não é o momento de desqualificar a prova, porquanto será averiguada e confirmada ou não na instrução processual, não se podendo apreciar por meio desta via”. Do mesmo modo, foi anotada sua alcunha na decisão que decretou sua prisão preventiva, bem como a prova da materialidade e de indícios da autoria, nos seguintes termos: “No caso em debate, em relação ao representado GEORGE WILLIAM, a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria dos delitos imputados e previstos no art. 33, caput (por 5 vezes), c/c art. 35, caput, e art. 40, inciso V, todos da Lei no 11.343/06; são extraídos, entre outros, das Ocorrência Policiais n.o 2949/2020-19aDP, 3991/2020-24aDP e 5406/2020-24aDP, dos Autos de Apresentação e Apreensão n.o 430/2020, n.o 291/2020, n.o 531/2020, n.o 530/2020 e n.o 534/2020, dos Laudos de exame químico n.o 11349/2020 (50.260,00g de cocaína), n.o 10018/2020 (44.678,00g de cocaína), n.o 16250/2020 (7.150,00g de cocaína), n.o 16251/2020 (2.570,00g de cocaína), n.o 16252/2020 (86.960,00g de cocaína), conforme documentos anexos a denúncia (IDs. 80567487-80567494). De acordo com a inicial acusatória, o acusado encabeçava a organização criminosa voltada para o tráfico interestadual de drogas e era responsável por, em tese, enviar grande quantidade de cocaína de Porto Velho/RO com destino ao Distrito Federal, substância direcionada ao corréu ROBÉRIO, também apontado como líder da suposta associação. Analisando o relatório policial de ID 80567488, fl. 22, constato que, em desfavor de GEORGE WILLIAM, consta o registro da denúncia anônima n. 13084/2020, noticiando que o réu seria fornecedor de drogas localizadas no estado de RO. Na mesma linha da informação acima, destaco o depoimento prestado pelo acusado THIAGO, que, ao ser ouvido em sede inquisitorial (ID 80567487 - Pág. 15), afirmou, em tese, já ter transportado drogas de Porto Velho/RO até Brasília-DF, asseverando que o corréu EMILIANO presenciou a entrega da substância. O relatório policial de ID 80567487, fl. 131, por sua vez, denota que GEORGE WILLIAM, além de ter relação de proximidade com EMILIANO, também possui vínculo com ROBÉRIO, havendo notícias de que este transferira um veículo tipo caminhonete para o nome daquele. A propósito, de acordo com os relatos prestados pela ré ÉLVIA, esposa de EMILIANO, este já foi visto na companhia de GEORGE WILLIAM, o qual possui uma caminhonete e é apontado, por populares, como traficante de cerca de 85kg de drogas apreendidas no estado de Rondônia. (ID 80567487 - Pág. 24). Nesse contexto, a PCDF entrou em contato com o DENARC, órgão da Polícia Civil de Rondônia, o qual informou que GEORGE WILLIAM é investigado pela prática de crime de tráfico de drogas na cidade de Guajará-Mirim – RO, sendo que, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão vinculado a uma de sua casa, foram apreendidos 85kg de cocaína (...). Feitos esses esclarecimentos, impende salientar que, na decisão impugnada nos presentes autos, concernente ao deferimento do pedido de interceptação telefônica e telemática e quebra de sigilo de dados telefônicos e telemáticos, proferida em 12/08/2020, a juíza, ao contrário do anotado pelo impetrante, mencionou as investigações acima e apresentou fundamentação suficiente, idônea e detalhada. Registrou que a “A presente investigação é um desdobramento das iniciadas no bojo dos autos n.o 2020.01.1.002179- e 2020.01.1.006675-3, ambos da 3aVEDF, mas com alvos e contexto fático distintos, razão pela qual não há que se falar em conexão, sendo correta a distribuição aleatória, bem como mencionou a denúncia anônima, especificamente aquela referida pelo impetrante, além de outros elementos, colacionou os trechos da representação policial com minúcias das condutas dos envolvidos, dentre os quais o paciente, e concluiu pelo deferimento do pleito nos seguintes termos: “Assim, após diligências, campanas e trabalhos investigativos, está devidamente comprovado, nos autos, que não há outros meios de se obter a prova dos delitos em apuração, especialmente do vínculo entre os envolvidos a comprovar a participação em eventual associação voltada para a prática do tráfico e, entre o direito individual de privacidade e sigilo de dados e o interesse público no combate a delitos de extrema gravidade, deve o segundo prevalecer. A medida de ultima ratio servirá para fortalecer o arcabouço probatório que o Ministério Público pretende expor durante a instrução criminal. O sistema jurídico brasileiro assegura, como regra, a inviolabilidade do sigilo de dados e quaisquer tipos de informação pessoal ou que diga respeito à intimidade e/ou à vida privada do indivíduo (art. 5o, X, da CF). Mas, do mesmo modo, os direitos e garantias fundamentais estatuídos na Constituição Federal não possuem caráter absoluto e não servem de escudo para garantir segurança à prática de condutas ilícitas, e não podem se transmudar em verdadeira “cláusula geral de impunidade”. No caso concreto, a inviolabilidade da intimidade e vida privada, assim também do sigilo de informações, em sentido amplo, dos representados devem necessariamente ceder espaço aos demais direitos já elencados de que são titulares o Estado/Justiça Pública e a coletividade em geral. A bem da verdade, essa possibilidade jurídica de afastamento pontual de sigilo em certos casos, devidamente justificados e mediante prévia autorização judicial, além de perfeitamente compatível com a sistemática jurídico-constitucional brasileira, foi expressamente contemplada pelo legislador infraconstitucional ao editar as normas especiais. Igualmente, a jurisprudência consolidada nos tribunais superiores é unânime em admitir o afastamento do direito ao sigilo sempre que as circunstâncias concretas recomendarem a medida” Na sequência, colacionou os dispositivos legais e constitucionais e, ao final, deferiu a medida: “As diligências ora postuladas pelos representantes da Polícia e do Ministério Público constitui meio útil ao esclarecimento efetivo da prática de graves delitos, restando clara, portanto, a necessidade do deferimento do pleito para o sucesso da investigação. A atividade e os eventuais crimes praticados pelos investigados são de alta complexidade de elucidação, sendo que a medidas pleiteadas se mostram indispensáveis para apurar detalhadamente a autoria de crimes que assolam o Distrito Federal, ainda mais os praticados por organização criminosa. Assim, nos termos do art. 5o, XII, parte final, da Constituição da República, c/c art. 4o, §2o, art. 5o da Lei Federal no 9.296/96, art. 10 da Resolução no 59/2008 do CNJ e art. 22 da Lei n.o 12.965/2014, os pedidos devem ser deferidos na integra, porquanto demonstrados: a) a existência de indícios razoáveis de autoria (fumus boni iuris); b) o preenchimento dos pressupostos necessários à concessão das medidas cautelares, e c) a inexistência de outros meios de provas que servirão de subsídio à ação penal e instrução criminal (periculum in mora)”. Além do mais, verifica-se que a decisão impugnada se referiu expressamente ao relatório policial, extenso e minucioso, que está no ID 26570045, o qual concluiu que o “teor da denúncia apócrifa acima mencionada de no 13084/2020-DICOE/PCDF, é totalmente compatível com as investigações e levantamento já realizados por esta seção de investigação, o que dá um alto grau de confiabilidade, além do fato de reportar que provavelmente a pessoa do denunciante também faz parte da referida associação criminosa”. Anote-se, ainda, que o conteúdo da denúncia encontra-se no ID 26570045 – p. 2 e registra “Gigante” como sendo o chefe da operação. Assim, a decisão está idoneamente e suficientemente fundamentada, e nela se consignou a prova da materialidade e os indícios suficientes da autoria, bem como a necessidade de se deferir as interceptações telefônicas. No que se refere ao distinguising ou overruling, tem-se que o julgador não está obrigado à aplicação dessas técnicas nem discorrer sobre cada alegação registrada pelo impetrante, bastando que apresente os fundamentos e motivos que ensejaram seu convencimento. De todo modo, o julgado apresentado pelo impetrante (ID 26570025 - p. 24) não de se coaduna com o caso dos autos, porquanto registra que houve denúncia “sem investigação preliminar”, diferentemente do presente caso, consoante fundamentação alhures, sendo que os demais julgados também não podem ser comparados com a presente situação, porquanto não se entendeu aqui pela ilegalidade ou deficiência de fundamentação da decisão, sendo que a interceptação telefônica está baseada em outras provas, não unicamente na mencionada denúncia anônima. Em face do exposto, não vislumbro motivo para decretar a nulidade ou ilegalidade da decisão impugnada, nem para suspensão da audiência prevista para o dia 21/06/2021. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. Em seguida, colham-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 18 de junho de 2021 18:13:06. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator